Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-94.2024.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707419-94.2024.8.07.0009 EMBARGANTE: G. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: THACYANE LIRA LOPES EMBARGADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração, à Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. para manifestar-se, em cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC, em especial para esclarecer se a Clínica Fisioemov é pertencente da rede credenciada ou, se não for clínica referenciada, se é apta a ser utilizada pelo embargante-autor para o tratamento multiprofissional que lhe foi indicado nos autos; bem como para informar se há outras clínicas credenciadas no Distrito Federal além das clínicas indicadas – Servir, Psicovitae e Allegra para o tratamento multidisciplinar indicado no relatório médico. Brasília - DF, 11 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora